Tribunal: TCU
Processo: 019.346/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 380064 (Objeto: Recrutamento de pessoal para cargos permanentes no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades verificadas nos Processos Seletivos 7/2025, destinado ao cargo de Analista de Compras, e 8/2025, referente ao cargo de Analista de Fiscalização de Contratos, ambos conduzidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.